Tribunal: STF
Processo: Rcl 58253
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). ADPF Nº 324/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por lojas Riachuelo S.A. e Midway S.S. – Crédito, financiamento e Investimento, em face de decisão proferida pela 7ª Vara do trabalho de João Pessoa/PB, no processo nº 0131715-92.2015.5.13.00322, pela qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	As reclamantes narram que, na origem, a ora beneficiária, Layssa Natasha Ribeiro do Nascimento, ajuizou ação trabalhista contra elas, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e o recebimento de verbas laborais. 
 
 3.	Noticia que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, considerando fraude no contrato de trabalho, uma vez que a ora beneficiária executava serviços vinculados diretamente à atividade-fim, fundamentando sua decisão no enunciado nº 331 da Súmula do TST.
 
 4.	Informa que, em sede de recurso ordinário interposto, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região manteve a sentença e, por conseguinte, a condenação pela ilicitude da terceirização das atividades-fim.
 
 5.	Sustenta que o Juízo reclamado, por meio da decisão impugnada, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pela qual considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Diz dos efeitos vinculantes da referida decisão desta Suprema Corte.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).
 
 8.	Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.
 
 9.	No caso em tela, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário do STF, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).
  
 10.	Transcrevo o que decidido por esta Suprema corte, quando do julgamento dos paradigmas tidos por violados:
 
“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018; grifos nossos).
 
“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).
 
 11.	Com efeito, constata-se, no caso sob exame, que a sentença de piso (e-doc. 12) assim como o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (e-doc. 13) apontaram a ilicitude da terceirização, em razão do exercício de atividade-fim da tomadora de serviços, como fundamento para a condenação da ora reclamante.
 
 12.	Destaco os seguintes trechos da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, bem como a ementa do acórdão exarado pelo Regional:
 
Sentença
“(...). É exatamente o caso dos autos. As atividades exercidas pela reclamante nas funções de promotora de cartão e de auxiliar de crédito eram diretamente relacionadas à comercialização do cartão da Riachuelo, evidenciando que a reclamante estava laborando também na atividade-fim da segunda reclamada, MIDWAY, tendo em vista que o cartão Riachuelo oferecia a possibilidade de empréstimo pessoal, cujo crédito era concedido pela MIDWAY.
Concluo, pois, que a contratação da reclamante como empregada da primeira reclamada - RIACHUELO - ocorreu em fraude à lei (art. 9º da CLT), pois a obreira executava serviços ligados diretamente à atividade-fim da segunda reclamada, MIDWAY. O vínculo empregatício deve ser reconhecido diretamente com a financeira, pois os empregados desta têm benefícios que os comerciários não possuem, tais como a jornada de 30 horas semanais.
Como consectário, reconheço que a relação de emprego ocorreu entre a reclamante e a segunda reclamada, MIDWAY, restando pois, como enquadrada na categoria de financiário, e determino a retificação da CTPS da reclamante para constar como empregadora MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, embora permaneça a outra reclamada no polo passivo da demanda para responder solidariamente aos créditos aqui gerados, uma vez que ambas se aproveitaram da mão de obra e força de trabalho da reclamante”.
 Ementa Acórdão RO
“FINANCIÁRIA. PROMOTORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO. A primeira reclamada atua na intermediação de serviços de financiamentos ou empréstimos a pessoas físicas ou jurídicas junto à 2ª reclamada, dentre outras atividades da área financeira, como demonstra o contrato celebrado entre as recorrentes. Nesse sentido, as tarefas exercidas pela recorrida não eram apenas um caminho ou uma ferramenta para a consecução dos objetivos empresariais da 1ª reclamada. Pelo contrário, o labor da autora insere-se de maneira indelével na atividade nuclear e prioritária do beneficiário final dos serviços, in casu, da financeira, 2ª reclamada. Assim, se mantém o reconhecimento da obreira na categoria dos financiários”. (grifos nossos).
 
 13.	Como se vê, a conclusão adotada pelos Juízos laborais acabou por contrariar os resultados produzidos no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) e na ADPF nº 324/DF, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta Suprema Corte quanto ao ponto.
 
 14.	Acerca da licitude da terceirização de atividade-fim ou meio, cito o seguinte trecho do voto do e. Min. Alexandre de Moraes, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF:
 
“A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos“.
 
 15.	A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do descabimento da fixação de critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim como fundamento determinante da ilicitude da terceirização. Nesse sentido:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO PRAZO LEGAL. ADPF 324. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE O CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA.
1. 	A alegação de intempestividade não merece ser acolhida. Em face das razões trazidas nos primeiros embargos declaratórios, a reclamação foi ajuizada dentro do prazo legal.
2. 	A decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.
3.  	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
(Rcl nº 49.818-ED-ED-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADCs 26 e 57, ADPF 324 e RE 958.252-RG. TEORIA DA NULIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL.  TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. ILICITUDE FIRMADA A PARTIR DO CRITÉRIO DE DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADE-MEIO E ATIVIDADE-FIM. DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.Não subsiste o critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim como fundamento determinante da ilicitude da terceirização em qualquer área da atividade econômica. 
2. O acórdão reclamado encontra-se em desconformidade as decisões proferidas na ADC 26, na ADC 57, na ADPF 324 e no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da Repercussão Geral).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 36.633-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021, p. 25/02/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”.
(Rcl nº 47.752-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p.31/08/2021; grifos nossos).
 
 16.	Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator